Tribunal: TJES
Processo: 5003626-22.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003626-22.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: LORRANY DE OLIVEIRA RIBEIRO RUELA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003626-22.2023.8.08.0006

RECORRENTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

RECORRIDO:
LORRANY DE OLIVEIRA RIBEIRO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
MARISTELA FACHETTI.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DO EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA. NECESSIDADE COMPROVADA. SOLICITAÇÃO MÉDICA PAUTADA EM EXAMES E LAUDOS TÉCNICOS. NEGATIVA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por LORRANY DE OLIVEIRA RIBEIRO em face do UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Em síntese, a parte autora alega ser beneficiária do plano de saúde junto à requerida e foi localizado na sua mama direita um nódulo - BIRADS 3. Aduz que sua médica informou que deveria fazer acompanhamento semestral, com a realização de ultrassonografia. Argumenta que após solicitar autorização do plano de saúde, obteve resposta negativa para realização dos exames.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Face ao exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC: a)
TORNAR DEFINITIVA
a decisão que antecipou os efeitos da tutela, ratificando, assim, os seus termos, para
determinar
que a suplicada
autorize a realização dos exames de Ultrassonografia de Mama e Ultrassonografia de Axila em favor da demandante
; b)
CONDENAR
a requerida a pagar a parte autora o valor de
R$ 5.000,00
, sobre o qual deverá incidir juros legais de 1% a.m, na forma do art. 405 do CC/2002, a contar da data da citação. Correção monetária nos termos da tabela de atualização monetária do ETJES, nos termos do art. 404/CC/2002, a incidir a partir deste arbitramento, em consonância com a Súmula 362 do STJ

Irresignada com a sentença no ID 7445423, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que ter agido estritamente em função do que prevê o contrato celebrado entre as partes, em observância das normas expedidas pela ANS, bem como ao ordenamento jurídico pátrio. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Na hipótese, a parte autora possui diagnóstico de nódulo na mama direita, e que com o decorrer do tempo, tal nódulo aumentou, de modo que foi prescrito por sua médica acompanhamento semestral, com a realização de ultrassonografia, considerando o histórico de câncer de mama na família da paciente.

Todavia, o plano de saúde negou a realização do exame, sob o argumento de que a paciente está fora da faixa etária de rastreio pelos critérios estabelecidos pelo INCA/MS, assim como não foi apresentada história clínica ou descrição de exame físico com elementos que sustentem a indicação do procedimento (ID 7445415).

Imperioso ressaltar que o contrato de plano de saúde tem por fim a assistência à saúde, que constitui direito fundamental do homem, sendo bem relevante à vida e à dignidade da pessoa humana, conforme reconhecido pela Constituição Federal, que mesmo permitindo a participação de agente privados, atribui aos serviços de saúde relevância pública (artigos 196 e 197 da CF).

Nesses moldes, o plano de saúde deve cobrir os meios necessários para atingir esse fim de assistência à saúde.

Desse modo, considerando que o médico assistente solicitou a realização de USG da axila, USG da mama e a USG transvaginal (IDs 7445390 e 7445388), o plano deverá custear o referido exame sem interferências administrativas injustificadas.

No tocante à limitação contratual de determinado exame diagnóstico, procedimento ambulatorial ou tratamento, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que não cabe ao plano de saúde substituir o crivo científico do médico especialista que assiste o beneficiário, a fim de recusar o tratamento por este indicado.

Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

Por fim, quanto aos danos morais,
constato que o
quantum
de R$5.000,00, encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto que não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, estando em consonância com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)